Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701747-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO PAN S.A IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial, consistente na decisão de negativa de seguimento do recurso inominado interposto, pela ora impetrante, em face de anterior decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada no bojo do processo 0702170-15.2017.8.07.0008. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Com efeito, para se admitir o mandado de segurança, urge a indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante. No caso concreto, não se verifica, a rigor, qualquer abuso de poder ou ilegalidade passível de suspensão na restrita via do mandamus, o que redunda na inadmissão da ação mandamental. Mister analisar, contudo, a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade para conhecer do presente mandado de segurança como se agravo de instrumento fosse, o que se justificaria dada a discussão acerca do cabimento do recurso de agravo no âmbito dos Juizados. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: “I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (art. 80 do RITRJE/DF). Assim, observa-se que a decisão impugnada por meio do mandado de segurança poderia o ser pela via do recurso de agravo de instrumento. Verifica-se que a decisão contra a qual se insurge a impetrante, que negou seguimento ao recurso inominado por ela interposto, foi publicada no dia 08/12/2022, tendo havido oposição de embargos contra ela, os quais foram rejeitados em decisão publicada em 07/12/2022. Tendo sido impetrado o mandado de segurança em 24/01/2023 e considerado o período de suspensão dos prazos processuais (art. 220 do CPC), assim como a contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), vê-se que tempestiva estaria a interposição do recurso de agravo de instrumento. Contudo, para o conhecimento do recurso de agravo, imprescindível o recolhimento do preparo recursal, por meio da emissão de guia específica para o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse descortino, faculto à impetrante recolher e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de restar inviabilizada a incidência do princípio da fungibilidade, assim como adequar o instrumento processual, para que conste no polo passivo a parte agravada. Concedo, para tanto, o prazo de cinco dias úteis. Ultrapassado o prazo, com ou sem cumprimento da determinação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito